Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706718-02.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: RAYSON RIBEIRO GARCIA D E C I S Ã O Em suas razões recursais (ID 22451598), a apelante formula duas questões incidentais, as quais merecem análise antes do julgamento do mérito, quais sejam: pedido de gratuidade de justiça e de suspensão do feito, este último em razão da instauração do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000, no âmbito deste Tribunal de Justiça, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Leila Arlanch. A respeito da gratuidade, aduz que vez sofrendo alta demanda de ações judiciais, sendo que foi pleiteado em quase todos os processos o bloqueio das contas da recorrente, o que vem sendo deferido pelos magistrados. Alega a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem prejuízo financeiro, e junta comprovantes de bloqueios já deferidos e vigentes nas suas contas. Quanto à pretensão de suspensão da marcha procedimental, pondera que foi formulado pedido liminar no bojo do sobredito IRDR, para suspensão imediata de todos os processos que envolvam teses semelhantes às discutidas nos presentes autos, uma vez que há necessidade de uniformização da resposta do Poder Judiciário sobre tais matérias, em atenção ao princípio da segurança jurídica. Pois bem. Em consulta ao andamento processual do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000, que tramita perante a Câmara de Uniformização desta egrégia Casa de Justiça, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Leila Arlanch, verifica-se que se trata de incidente suscitado pelos Juízos da Primeira, Segunda, Terceira e Quarta Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, distribuído em 17.9.2020, para a análise das seguintes teses: a. O exercício do direito de retirada por parte do sócioostensivo não implica a dissolução ipso facto da sociedade em conta de participação, exigindo-se para tanto o ajuizamento de ação judicial de dissolução parcial da sociedade por inexequibilidade do objeto social (art. 1.034, II, CCB/2002); b. É cabível a ação de dissolução parcial da sociedade em conta de participação ainda que o sócio pretenda somente a restituição de seus investimentos na sociedade (art. 599, III, CPC); c. Não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor às ações judiciais que visem à restituição de valores investidos em sociedade de conta de participação, bem como aos pedidos indenizatórios correlatos, os quais são regidos pela legislação civil geral aplicável às sociedades simples (art. 996, caput, Código Civil); d. Compete à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios empresariais processar e julgar a ação que vise à restituição de valores investidos em sociedade de conta de participação, bem como os pedidos indenizatórios correlatos (art. 2o, inciso II, Resolução TJDFT n. 23, de 22/112020). A despeito da possibilidade de decisão admitindo o referido incidente, de modo que sejam suspensos os processos que envolvam a mesma questão de direito em curso perante a esfera de atribuição deste Tribunal de Justiça, nos termos dos artigos 981 e 982 do CPC, evidente que não se mostra plausível a suspensão da presente demanda antes que se consolide eventual admissibilidade do IRDR, sob pena de se atentar contra o princípio da duração razoável do processo. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça em fase recursal, igualmente não lhe assiste razão. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, confira-se: O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. Para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1278806, 07178921120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. (Acórdão 1278380, 07153597920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o Enunciado no 481 da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. (Acórdão n.1095838, 20170610057618APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 17/05/2018. Pág.: 212/227) A Súmula 481 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA dispõe que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Os demonstrativos de receitas e despesas juntados aos autos revelam a existência de saldos positivos hábeis a demonstrar a capacidade financeira da agravante para adimplir as custas processuais. “Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (STF, Tribunal Pleno, Rcl no1905 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.08.2002). (Acórdão n.1093303, 07031687020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os documentos acostados na ocasião da interposição do recurso, quais sejam, declaração de hipossuficiência (ID 22451600), resultado de pesquisa no sistema PJe do número de ações judiciais envolvendo a recorrente (ID 22451605 – registrando mais de mil processos), extrato da sua conta bancária junto ao Banco Bradesco (ID 22451606), constando saldo inferior a R$ 1,00 (um real) e valor bloqueado de R$ 14.666,28 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), são, a toda evidência, insuficientes para comprovar a penúria alegada pela pessoa jurídica postulante do benefício. A despeito dos fatos amplamente noticiados na mídia sobre os negócios milionários envolvendo a ré e as centenas de ações judiciais em seu desfavor, tais elementos, por si só, não constituem situação inviabilizadora da assunção do ônus decorrente do ingresso em juízo. Ademais, a demonstração de indisponibilidade de numerário em uma de suas contas (R$ 14.666,28 - quatorze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), decorrente de suposta ação judicial contra si, o qual, inclusive, é ínfimo em relação ao valor objeto da discussão nos autos, na ordem de R$ 177.191,78 (cento e setenta e sete mil, cento e noventa e um reais e setenta e oito centavos), não ampara a sua alegação de hipossuficiência financeira, consoante prevê o enunciado da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça no 481, assim redigido: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Da mesma forma é o raciocínio acerca do documento de ID 22451608, referente à ordem judicial de bloqueio na conta bancária titularizada pela representante legal da recorrente, Joselita de Brito de Escobar, no importe de R$ 22.584,10 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dez centavos), uma vez que o valor é pontual e evidentemente não enseja abalo financeiro suficiente para caracterizar a sua miserabilidade, diante dos altos valores sabidamente aportados nas contas da pessoa jurídica apelante, oriundos dos negócios jurídicos questionados judicialmente. Com essas considerações, indefiro os pedidos de suspensão do feito e de gratuidade de justiça e, por conseguinte, fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador